Tribunal: CARF
Processo: 10166.721268/2014-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO INDEVIDA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PAGAMENTO REALIZADO POR MERA LIBERALIDADE A FILHO MAIOR DE 27 ANOS.
Quando superada a idade de 24 anos e sendo a pensão decorrente de acordo judicial homologado, não se pode presumir a existência da necessidade estabelecida no direito civil para fim de pagamento da pensão alimentícia, pois nada impede que esse tipo de acordo ocorra ou perdure por mera liberalidade das partes, razão pela qual se mostra imperiosa a análise casuística com fito no arcabouço probatório.
Com base em uma interpretação sistemática das normas regentes do tema, não se mostra possível a dedução fiscal realizada, pois, no presente caso concreto, a manutenção do pagamento da pensão alimentícia consubstanciou-se em pagamento voluntário e desvinculado nas obrigações legais atinentes às regras de direito civil, em contradição com o disposto no art. 8o, inciso II, alínea f, da Lei 9.250/1996.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721268/2014-53
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.793 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
JOSE SILVERIO DE CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO
INDEVIDA.
ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PAGAMENTO REALIZADO POR
MERA LIBERALIDADE A FILHO MAIOR DE 27 ANOS.
Quando superada a idade de 24 anos e sendo a pensão decorrente de acordo
judicial homologado, não se pode presumir a existência da necessidade
estabelecida no direito civil para fim de pagamento da pensão alimentícia, pois
nada impede que esse tipo de acordo ocorra ou perdure por mera liberalidade
das partes, razão pela qual se mostra imperiosa a análise casuística com fito no
arcabouço probatório.
Com base em uma interpretação sistemática das normas regentes do tema, não
se mostra possível a dedução fiscal realizada, pois, no presente caso concreto, a
manutenção do pagamento da pensão alimentícia consubstanciou-se em
pagamento voluntário e desvinculado nas obrigações legais atinentes às regras
de direito civil, em contradição com o disposto no art. 8o, inciso II, alínea “f”,
da Lei 9.250/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721268/2014-53
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.793 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721268/2014-53

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte contra o Acórdão n.o
2003-000.031, proferido pela 3aTurma Extraordinária da 2a Seção do CARF, em 28 de março de
2019, no qual restou consignada a seguinte ementa, fls. 111:
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA
JUDICIAL. FILHOS MAIORES DE 24 ANOS.
A pensão alimentícia judicial é dedutível na apuração do imposto de renda devido,
quando restar comprovado seu efetivo pagamento, como também o atendimento das
normas do Direito de Família, em virtude do cumprimento de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou, a partir de 28 de março de 2008, da escritura pública a
que se refere a Lei no 5.869, de 1973, art. 1.124A.
O fundamento da obrigação alimentar muda com a maioridade civil do alimentando,
deslocando-se do "dever de sustento" próprio do poder de família para o “dever de
solidariedade” resultante do parentesco, quando os filhos maiores provam não estarem
em condições de prover a respectiva subsistência ou, se até os 24 anos de idade,
frequentarem curso técnico ou de graduação universitária (Lei no 10.406, de 2002, arts.
5o, caput e § único, incisos I a V; 1.565; 1.566, inciso IV; 1.630; 1.631, caput; 1.632;
1.634, inciso I; 1.635, inciso III; 1.694, caput e § 1o; 1.695; 1.703; e 1.708, caput e §
único).
Mantém-se a glosa da despesa de pensão alimentícia judicial que o contribuinte não
comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a respectiva dedutibilidade.
No que se refere ao recurso especial, fls. 146 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 179 e seguintes, para rediscutir a dedução de pensão judicial
paga a filho maior de 24 anos.
Em seu recurso, aduz o Contribuinte, em síntese, que:
a) o recorrente demonstrou que o pagamento do encargo alimentar à filha não se
configurava mera liberalidade, porque o fazia em razão de determinação judicial;
b) o Contribuinte apresentou suas defesas com base nos fatos narrados/descritos na
Notificação de Lançamento e na legislação citada como enquadramento legal na mesma
notificação;
c) não poderia o Contribuinte subentender que a autoridade fiscal estaria a exigir
comprovação e validação do encargo alimentar mediante nova decisão judicial;
d) o Recorrente cumpriu os pressupostos para a dedução da pensão alimentícia da base
de cálculo do imposto de renda, porque o encargo foi comprovadamente pago e o
pagamento ocorrera em face das normas do Direito de Família e em cumprimento de
decisão judicial;
e) caso prevaleça a tese contrária à pretensão do Contribuinte, haverá uma dupla
penalização, pois o Recorrente seria compelido pelo Judiciário a pagar a pensão
alimentícia e, também, não poderia abater dos seus rendimentos tributários o valor do
encargo alimentar comprovadamente pago.
Intimada, a Procuradoria apresentou Contrarrazões, fls. 188 e seguintes:
a) o contribuinte pretende deduzir da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF) os valores pagos a título de pensão alimentícia a filho maior de 24 anos;
b) são dois os requisitos para que o contribuinte possa beneficiar-se da dedução em
foco, quais sejam a existência de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente e o efetivo pagamento da pensão alimentícia;
c) admitir-se, somente em análise do contido inciso II do art. 4° da Lei 9.250/1995, que,
toda e qualquer importância paga a título de pensão alimentícia em face do Direito de
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.793 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721268/2014-53

Família, desde que homologada judicialmente, é passível de dedução da base de cálculo
do IRPF significa elastecer o direito previsto de forma a criar isenção não prevista em
lei, o que não se pode admitir;
d) como o filho do declarante contava com mais de 24 anos à data do fato gerador e não
foi considerado inválido, temos que o pagamento decorreu de mera liberalidade,
devendo, portanto, ser glosado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz – Relatora
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais requisitos
de admissibilidade.
A matéria objeto de rediscussão pelo Colegiado é a dedução de pensão judicial
paga a filhos maior de 24 anos, acordo homologado judicialmente.
Acerca do tema, o acórdão recorrido manifestou-se da seguinte forma:
Posta assim a questão, consoante os preceitos transcritos anteriormente, sintetiza-se,
abaixo, o modo como se apresentam as normas do Direito de família, para as quais a
legislação tributária remeteu a disciplina da pensão alimentícia dedutível:
1. o casamento, a união estável ou o concubinato do alimentando, como também seu
comportamento indigno em relação ao alimentante são as únicas hipóteses previstas em
lei de supressão automática do pagamento da pensão alimentícia. Logo, nas demais
circunstâncias, manifestada cessação estará condicionada, obrigatoriamente, à prévia
ponderação entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante (art.
1.708, caput e § único);
2. há duas categorias autônomas de obrigação alimentar a que estão sujeitos os pais em
relação aos filhos, independentemente da situação conjugal estabelecida, quais sejam:
(a) a suportada na obrigação legal de exercício do poder familiar atinente aos filhos
menores de idade, aí se incluindo o dever de sustento, guarda e educação (arts. 1.565;
1.566, inciso IV; 1.630; 1.631, caput; 1.632; 1.634, inciso I e 1.703);
(b) a padecida no dever de solidariedade entre parentes, que a lei impõe aos pais, no
sentido de prestarem assistência aos filhos maiores de idade que ainda careçam da ajuda
para sobreviver (arts. 1.694, caput e § 1o, e 1.695);
3. citadas obrigações têm naturezas distintas, pois enquanto a fundamentada no "dever
de sustento" dos filhos menores de idade carrega em si a presunção da necessidade dos
alimentos em virtude da incapacidade civil do alimentando; aquela assentada no "dever
solidário" do parentesco demanda prévia prova de sua efetiva necessidade por parte do
suposto necessitado;
4. a maioridade do alimentando cessa o poder familiar, implicando extinção da causa
justificadora do dever obrigacional de sustento, mas o cancelamento de reportada
imposição carece de decisão judicial, mediante contraditório (STJ, Súmula no 358);
5. afastada a causa da obrigação de sustento pela maioridade do credor da pensão, cabe
ao seu devedor peticionar mencionado cancelamento em ação exoneratória autônoma ou
incidentalmente nos próprios autos onde foram convencionados os alimentos;
6. o devedor da pensão tem o direito de optar por não provocar o judiciário em face da
maioridade civil do filho que completou 18 (dezoito) anos de idade, caracterizando-se
como sendo decorrentes de mera liberalidade os pagamentos efetivados dali em diante.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.793 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721268/2014-53

Afinal, quem decide acerca do binômio "necessidade" x "possibilidades" é o juiz, ainda
que se trate do maior com até 24 (vinte e quatro) anos frequentando curso técnico ou
graduação universitária;
7. entende-se como prova suficiente para afastar citada liberalidade a comprovação do
pedido exoneratório, em ação autônoma ou nos próprios autos, onde o encargo foi
fixado, enquanto o magistrado não decidir a questão;
8. a jurisprudência e a doutrina se alinham no sentido de que o filho maior com até 24
(vinte e quatro) anos de idade tem direito à assistência baseada no dever de
solidariedade entre parentes, desde que prove a impossibilidade de prover a própria
subsistência ou a necessidade da pensão por frequentar curso técnico ou de graduação
universitária;
9. dita pensão no dever de solidariedade entre parentes não alcança o capaz com 25
(vinte e cinco) anos ou mais de idade, como também aquele maior com até 24 (vinte e
quatro) anos, já graduado, mas cursando pós-graduação;
10. autorizada judicialmente a continuidade do pagamento de pensão alimentícia ao
credor maior de idade por impossibilidade de prover a própria subsistência ou porque
frequentando curso técnico ou de graduação universitária muda o fundamento da
obrigação alimentar, que deixa de ser decorrente do “dever de sustento” (arts. 1.565 e
1.566, inciso IV); e passa a ter como base o “dever de solidariedade” resultante do
parentesco (arts. 1.694, caput e § 1o, e 1.695);
11. na dedutibilidade de pensão alimentícia paga a filho maior de idade, quando a
autoridade fiscal intima o contribuinte a comprovar o cumprimento das normas do
Direito de família, estar se exigindo a validação do encargo decorrente do dever de
solidariedade entre parentes, e não no de sustento, já afastado com a maioridade civil. A
título de exemplo, intimação supostamente expedida em 2014 exigindo a comprovação
de pensão declarada em 2010, época em que o credor já tinha atingido a maioridade,
refere-se ao decidido ou acordado a partir de análise do binômio "necessidade x
possibilidade" por parte do magistrado em face de petição exoneratória do alimentante,
nada se referindo ao dever de sustento próprio do filho menor.
Admitida a compreensão dada pelo Direito de família à presente questão, quanto às
hipóteses representativas dos entendimentos dados ao assunto neste Conselho, com
todas as vênias que possam nos dar os ilustres julgadores que pensaram diferente,
inferimos por discordar das teses apontadas nas segunda e terceira proposições. Nestes
termos:
Contrapondo a tese da segunda hipótese, tem-se:
(a) a restrição para a dedutibilidade se apresenta perante a natureza da pensão concedida
(no dever de sustento ou de solidariedade entre parentes), e não sobre o pagamento em
si, pois este ocorre por mera liberalidade do alimentante, quando o filho atinge a
maioridade civil e o devedor opta por não peticionar judicialmente anunciada
exoneração;
(b) somente existe pensão alimentícia de duas naturezas, a fixada no dever de sustento
do menor cuja necessidade é legalmente presumida e aquela decorrente do dever de
solidariedade entre parentes em que a determinação é precedida de ponderação do
binômio "necessidade" x "possibilidade" por parte do juiz. A primeira não se
transmudando automaticamente para a segunda, porquanto dependente de petição
exoneratória do alimentante. Logo, afastados os dois contextos, um pelo alcance da
maioridade do credor (pensão no dever de sustento); o outro pela ausência de
provocação judicial para a ponderação do já citado binômio (pensão no dever de
solidariedade entre parentes), para a legislação tributária, nada mais ocorreu, senão
pagamento continuado por mera liberalidade do devedor;
(c) há, sim, limite de idade para o pagamento de pensão alimentícia no Direito Civil,
definido pelo atingimento da maioridade do filho que completa 18 anos (dever de
sustento). Contudo, a jurisprudência do STJ tem acatado a extensão do citado encargo
até o limite de 24 (vinte e quatro) anos, excepcionalmente no caso do credor frequentar
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.793 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721268/2014-53

curso técnico ou de graduação universitária. Esta não mais no dever de sustento, em que
a necessidade é presumida, mas, sim, no dever de solidariedade se provada ser
necessária;
2. Contrapondo a tese da terceira hipótese, tem-se:
(a) o eixo conceitual presente no art. 8o da Lei no 9.250, de 1995, por si só já afasta o
condicionamento da dedução de pensão alimentícia ao cumprimento dos preceitos
específicos na relação de dependência;
(b) considerando que a definição legal deve abranger o todo definido e tão somente ele,
como correlacionar pensão alimentícia com relação de dependência, se a própria Lei
assim não se pronunciou;
(c) pensar de modo diverso implicaria considerar perfeito o lançamento fiscal com
enquadramento legal de pensão alimentícia deduzida indevidamente (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, inciso II, alínea "f") e descrição dos fatos apontando descumprimento das
regras de dependência, cujo enquadramento legal está na alínea "c" dos mesmos artigo e
inciso.
Visto o que efetivamente disse a norma tributária e como se dá o que lá foi dito,
oportuno o entendimento do modo como a situação fática se subsume aos preceitos
legalmente estabelecidos. Nesse mister, conforme se observa na Notificação e
Lançamento (fls. 23), a glosa discutida na presente lide está fundamentada na falta de
atendimentos das normas do Direito de família, porquanto a sentença judicial
apresentada, datada de 09/04/1996, tratava de obrigação alimentar prestada no dever de
sustento à alimentanda menor de idade Larisse Gomes da Costa Castro, já com 27 anos
na data do fato gerador da reportada autuação (ano-calendário de 2010).
A esse respeito, entendemos que a "investigação" transcorreu dentro do modo esperado,
pois, consoante já se mencionou, na dedutibilidade de pensão alimentícia paga a filho
maior de idade, quando a autoridade fiscal intima o contribuinte a comprovar o
cumprimento das normas do Direito de família, estar se exigindo a validação do encargo
decorrente do dever de solidariedade entre parentes, e não no de sustento, já afastado
com a maioridade civil. Por conseguinte, no caso, o Recorrente teria de ter apresentado
nova decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, decorrente de
parametrização do binômio "necessidade" da filha maior de idade versos "possibilidade"
do alimentante, o que não existe nos autos.
Insurgindo-se contra a mencionada decisão, o Contribuinte aduz, em suma, ter
cumprido os pressupostos para a dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do imposto de
renda, porque o encargo foi comprovadamente pago e o pagamento ocorrera em face das normas
do Direito de Família e em cumprimento de decisão judicial.
A fim de elucidar o meu posicionamento atual sobre o tema, faço algumas
considerações sobre o contexto no qual se insere a norma civil que dá ensejo à norma tributária
aplicável ao presente caso.
No direito de família, o direito à pensão alimentícia decorre do binômio
necessidade/possibilidade, necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, associada
à relação de parentesco, casamento ou união estável.
Para Orlando Gomes e Maria Helena Diniz, os alimentos podem ser conceituados
como prestações devidas para a satisfação das necessidades pessoais daquele que não pode
provê-las pelo trabalho.
Nota-se que o bem jurídico protegido pelo direito de família é a pessoa humana,
na perspectiva constitucional do direito social à alimentação (art. 6o da CF).
Assim, as regras contidas no direito de família regentes do tema têm como
finalidade resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que – em virtude de um vínculo
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.793 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721268/2014-53

de parentesco, cônjuge ou companheiro – diante de um fato jurídico, seja ele o divórcio ou a
dissolução da união estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
Faz-se necessário destacar que o direito civil, assim como todos os demais ramos
do direito, apenas surge para tutelar determinados bens jurídicos considerados relevantes.
Ocorre que, quando superada a idade de 24 anos e sendo a pensão decorrente de
acordo homologado judicialmente, não se pode presumir a existência da necessidade
estabelecida no direito civil para fim de pagamento da pensão alimentícia, pois nada impede
que esse tipo de acordo ocorra ou perdure por mera liberalidade das partes, razão pela qual se
mostra imperiosa a análise casuística com fito no arcabouço probatório.
Diferentemente, na análise do pagamento de pensão decorrente de processo
judicial, no qual há uma determinação do juiz para o pagamento de pensão, que, em regra,
ocorre com base nas regras de direito de família, há, portanto, ao meu ver, uma presunção
relativa quanto a necessidade da prestação.
Em suma, a fim de aplicar a norma de maneira a atender os seus objetivos,
traço o seguinte parâmetro:

IDADE DO FILHO
1.
PAGAMENTO
DE
PENSÃO
ESTABELECIDO
EM
ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE
MENOR DE 24 ANOS
PRESUME-SE O ATENDIMENTO DAS
REGRAS DE DIREITO CIVIL PARA FINS
DE DEDUÇÃO.
MAIOR DE 24 ANOS
NÃO
HÁ PRESUNÇÃO. DEVE SER
COMPROVADA A IMPOSIÇÃO LEGAL
DE PAGAMENTO E A AUSÊNCIA DE
MERA LIBERALIDADE.
Compulsando-se os autos, não se vislumbra a existência de elementos aptos à
demonstração do atendimento às regras do direito de família quanto ao pagamento da pensão
alimentícia à filha que contava com 27 anos, no ano-calendário de 2010.
Portanto, com base em uma interpretação sistemática das normas regentes do
tema, entendo pela impossibilidade da dedução fiscal realizada, pois, no presente caso concreto,
a manutenção do pagamento da pensão alimentícia consubstanciou-se em pagamento voluntário
e desvinculado nas obrigações legais atinentes às regras de direito civil, em contradição com o
disposto no art. 8o, inciso II, alínea “f”, da Lei 9.250/1996, abaixo transcrito:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas: (...).
II - das deduções relativas: (...).
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
Com isso, observa-se que o pagamento da pensão alimentícia, quando mantido ou
realizado por mera liberalidade, embora não seja proibido pelo direito; pois no direito privado é
permitido fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, em decorrência do princípio da autonomia da
vontade; possui cunho convencional e não obrigatório.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.793 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721268/2014-53

Destaca-se que importa ao direito de família o cumprimento da obrigação legal de
pagar alimentos, pois o seu descumprimento enseja, inclusive, a prisão por dívida, o que não
ocorre diante do inadimplemento de uma obrigação convencional.
Assim, no presente caso, não há direito à dedução da pensão alimentícia paga ao à
filha do Contribuinte.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso, e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital